Tribunal: STF
Processo: RE 101003
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-27
Data de publicação: 1985-08-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESISTENCIA MANIFESTADA PELA RECORRENTE, COM
A ANUENCIA DA RECORRIDA, EXPRESSA NA MESMA PETIÇÃO, POR PROCURADOR
COM PODERES BASTANTES. HOMOLOGADA A DESISTENCIA
(RISTF, ART. 21,VIII), A RECORRENTE AGRAVA REGIMENTALMENTE, ALEGANDO
QUE O ADVOGADO SIGNATARIO DA PETIÇÃO DE DESISTENCIA NÃO MAIS ERA SEU
MANDATARIO AO REQUERER,- NA CONFORMIDADE DE NOTIFICAÇÃO JUDICIAL,
FEITA AO PROCURADOR, SEM NOTIFICAÇÃO A TERCEIROS. O RECORRENTE PODE,
A QUALQUER TEMPO, DESISTIR DO RECURSO (CPC, ART. 501). DA REFERIDA
NOTIFICAÇÃO JUDICIAL NÃO SE FEZ, TAMBÉM, QUALQUER COMUNICAÇÃO AO
STF, ONDE JA SE ENCONTRAVA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CÓDIGO CIVIL,
ART. 1318. NÃO CABE, DISCUTIR, NO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL,
A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE BOA-FÉ DA AGRAVADA. SE O AGRAVANTE NÃO
OFERECE, NO AGRAVO REGIMENTAL, RAZOES A INFIRMAREM A DECISÃO
AGRAVADA, NOS LIMITES EM QUE FOI POSTA, O APELO HÁ DE SER
DESPROVIDO. SE O PROCURADOR CAUSOU PREJUIZOS A AGRAVANTE, NO CASO,
OU SE A AGRAVADA, AO FIRMAR ANTERIOR TRANSAÇÃO, JA ESTAVA CIENTE DA
REVOGAÇÃO DO MANDATO REFERIDO, SÃO QUESTÕES INSUSCETIVEIS DE
DESLINDE NO AGRAVO REGIMENTAL, CABENDO A AGRAVANTE DISCUTI-LAS EM
VIAS ADEQUADAS, SE ASSIM ENTENDER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.